Tribunal: TJMT
Processo: 1032694-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032694-30.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOHN DEERE BRASIL LTDA - CNPJ: 89.674.782/0010-49 (AGRAVANTE), CRISTIANO ROSA DE CARVALHO - CPF: 517.946.830-20 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGINALDO DOS SANTOS BUENO - CPF: 023.793.020-06 (ADVOGADO), LUCAS TAVARES DOS SANTOS - CPF: 028.227.220-80 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DA SILVA - CPF: 471.656.358-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS POR DIVERGÊNCIA ENTRE NOTA FISCAL E CARGA TRANSPORTADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos normativos, bastando que a questão tenha sido apreciada no acórdão recorrido.

2. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOHN DEERE BRASIL LTDA.
contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no agravo interno contra decisão monocrática que, em sede de apelação, reformou a sentença para denegar a segurança concedida no Mandado de Segurança no 1032694-30.2022.8.11.0041, por entender que inexiste documentação fiscal idônea, havendo divergência entre a carga transportada e a nota fiscal apresentada (Id. 260656699).

A embargante sustenta que o acórdão recorrido se mostrou omisso quanto à análise de dispositivos constitucionais relevantes para a solução do litígio, notadamente o artigo 5o, inciso LIV, e o artigo 170, parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Argumenta que tal omissão compromete seu direito de acesso às instâncias superiores, uma vez que o Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, conforme jurisprudência reiterada.

Requer sejam expressamente prequestionados os dispositivos constitucionais mencionados, a fim de viabilizar eventual recurso aos tribunais superiores (Id. 264013269).

Ausente contrarrazões (Id. 267923763).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão diz respeito à apreensão das mercadorias descritas no Termo de Apreensão e Depósito no 1158087-5, efetuada pela autoridade fazendária estadual. A decisão de primeira instância reconheceu a ilegalidade do ato e concedeu a segurança para determinação da liberação das mercadorias. Em grau recursal, esta Câmara reformou a sentença, entendendo pela legitimidade da apreensão com base na legislação tributária vigente.

O embargante alega que o acórdão recorrido se mostrou omisso quanto à análise de dispositivos constitucionais relevantes para a solução do litígio, notadamente o artigo 5o, inciso LIV, e o artigo 170, parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, o recorrente alega omissão, pois a Primeira Câmera de Direito Público e Coletivo teria deixado de decidir sobre o prequestionamento da matéria, o que comprometeria o seu direito de acesso às instâncias superiores, aduz que o Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, conforme jurisprudência reiterada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8o DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”.
(TJMT, RAC no 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Cumpre esclarecer que é dispensável o prequestionamento da matéria para a interposição de recurso aos tribunais superiores, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito, com a devida fundamentação, o que ocorreu no caso dos autos.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025